Tribunal: TJDFT
Processo: 0740675-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. DELIMITAÇÃO OBJETO. CONTRATO. ASSINATURA. FRAUDE.
I – A r. decisão que deferiu a realização da perícia e limitou o seu objeto não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. Julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988/STJ).
II – A limitação da prova pericial à análise da assinatura lançada no contrato não atende ao objetivo probatório buscado pelo agravante-autor, que questiona diversos aspectos do contrato e alega a existência de fraude no instrumento.
III – Agravo de instrumento provido.